Tribunal: TJSP
Processo: 1500043-61.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Insurgência contra a r. sentença condenatória pleiteando a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a fixação do regime

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Insurgência contra a r. sentença condenatória pleiteando a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Autoria e materialidade bem comprovadas pelo robusto conjunto probatório formado nos autos. Penas redimensionadas. Na primeira fase, afastado aumento aplicado à pena-base em virtude do tipo de entorpecentes apreendidos. Na fase intermediária, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Por fim, aplicado o privilégio do §4o do artigo 33, da Lei de Drogas, na fração de 1/3 ante a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu (144 pedras de crack com peso líquido de 27,40 gramas, 142 porções de cocaína com peso líquido de 91,35 gramas e 20 porções de maconha com peso líquido de 66,10 gramas) somadas ao fato de terem sido encontradas no celular do acusado fotos com ostentação de armas, drogas e vultuosas quantias em dinheiro, além de, após ter atingido 21 anos, estar respondendo por dois processos de tráfico de drogas, sendo que por um deles já há condenação definitiva. Pena final resultante em 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa. Fixação de regime inicial aberto. Aplicada a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.